Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO

DISTRITO FEDERAL (AVA). INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADOS PELO DISTRITO FEDERAL. INOCORRENCIA. ERRO MATERIAL APONTADO PELA AUTORA RECONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Inferindo-se do julgado o exame das questões deduzidas elo réu de forma coerente, não á que se falar em omissão nem contradição no acórdão.

3. Há erro material no julgado quando a afirmativa constante do acórdão é contrária ao teor do documento ao qual faz referência.

4. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. Embargos de declaração da autora acolhidos, sem efeitos infringentes.